Tribunal: TJMT
Processo: 1033050-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033050-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CARLA PATRICIA SOUZA DE FREITAS - CPF: 029.848.991-05 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), ADILSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 892.674.191-53 (APELANTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA SOUZA DE FREITAS - CPF: 029.848.991-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON DOUGLAS SOUZA DE LIMA (APELADO), E. C. S. D. L. (APELADO), Y. M. S. D. L. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE ALCANÇADA NO CURSO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM PARA SANAR O VÍCIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não tendo o juiz de primeiro grau oportunizado à parte autora a correção do vício sanável, nem a oportunidade de comprovar a necessidade da pensão após o atingimento da maioridade, impõe-se reconhecer a sua nulidade, por ofensa ao devido processo legal. (TJBA - Ap 0004399-33.2006.8.05.0039 - 4a C.Cív. - Rela Gardenia Pereira Duarte - DJe 29.08.2018 - p. 511)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ADILSON PEREIRA DE LIMA, visando reformar a sentença de ID no 109077547, proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação De Alimentos Com Pedido Liminar De Fixação De Alimentos Provisórios N.1033050-30.2019.8.11.0041, movida por WELLINGTON DOUGLAS SOUZA DE LIMA, E.C.S.D.L e Y.M.S.D.L. representada por sua genitora CARLA PATRICIA SOUZA DE FREITAS, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para fixar os alimentos no importe de 1 (um) salário mínimo. Consignou que cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios de seu patrono.

Em suas razões de ID. 109078953, o apelante aduz preliminarmente o defeito de representação do apelado Wellington Douglas Souza De Lima. No mérito, requer a minoração do quantum arbitrado a título de alimentos para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.

Contrarrazões no ID. 109078960, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer ministerial de ID no 118094456, pela lavra da I. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestando pela declaração de nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos para sanar o vício apontado. No mérito, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO.

Egrégia Câmara.

O apelante aduz a necessidade de exclusão do apelado Wellington Douglas Souza De Lima, haja vista o defeito na representação processual, ante a maioridade atingida no curso do processo.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que o apelado Wellington Douglas Souza De Lima atingiu a maioridade no curso do processo, sendo necessária a sua regularização processual, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso IV, §3o do CPC.

No entanto, o Juiz
a quo
não realizou a intimação do apelado para sanar o vício de representação, proferindo a sentença de parcial procedência do pleito.

Assim, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa e vedação da decisão surpresa, entendo a necessidade de nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos à origem, oportunizando ao apelado regularizar sua representação processual, fato este bem consignado pela i. Procuradora de Justiça
,
em seu parecer,
in verbis:

“Com efeito. Vislumbra-se que a providência em referência não foi determinada pelo Juízo a quo, tendo este proferido sentença de mérito Por outro lado, a irregularidade da representação pode ser causa de extinção do feito, sem resolução do mérito, matéria que pode, inclusive, ser conhecida de ofício pelo Magistrado, a teor do que estabelece o art. 485, inc. IV e §3o, contudo, entendo que, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além da vedação da decisão surpresa (artigos 9o e 10, ambos do CPC), imprescindível a prévia intimação da parte a quem couber a providência de representação processual.”

Acerca do tema, vejamos os julgados a seguir colacionados: “

(...) “140000112604 - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE - INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE - REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ALIMENTANDA - NULIDADE - APELO PROVIDO - I- A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Precedentes do STJ. II- A irregularidade na representação processual constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o magistrado intimar a parte interessada para suprir a referida irregularidade (arts. 13 e 37 do CPC/1973, então vigente). III- Não tendo o juiz de primeiro grau oportunizado à parte autora a correção do vício sanável, nem a oportunidade de comprovar a necessidade da pensão após o atingimento da maioridade, impõe-se reconhecer a sua nulidade, por ofensa ao devido processo legal. (TJBA - Ap 0004399-33.2006.8.05.0039 - 4a C.Cív. - Rela Gardenia Pereira Duarte - DJe 29.08.2018 - p. 511)”

Dispositivo.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar suscitada pelo apelante para reconhecer a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem

para sanar o vício.

Inaplicável na espécie o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022